Tribunal: TJBA
Processo: 8185061-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185061-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: EDSON ROBERTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, JULIA VENAS OLIVEIRA, RAFAEL FERNANDES MATIAS, EDWARD CRUZ OLIVEIRA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Relação de consumo. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada. Restituição dos valores subtraídos. Danos morais configurados. Valor arbitrado que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descumprimento de liminar. Multa mantida. Sentença mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8185061-08.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
EDSON ROBERTO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.